Tribunal: TJMT
Processo: 1011281-46.2022.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011281-46.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRENTE), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE ATHAYDE RODRIGUES - CPF: 043.929.629-38 (RECORRIDO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), ANECYENE LOPES ATHAYDE RODRIGUES - CPF: 011.368.291-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE CRUZEIRO MARÍTIMO. ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO EM ALTO MAR. SUPRESSÃO DE UM DOS PONTOS DE PARADA. RETORNO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE FATO FORTUITO EXTERNO. OFERTA DE REEMBOLSO INTEGRAL DO VALOR DO CRUZEIRO OU CARTA DE CRÉDITOS NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE SUPORTE AOS PASSAGEIROS. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS.

INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.046/2020. SERVIÇO INEFICIENTE. DEVER DE INDENIZAR E DE RESTITUIR OS VALORES DESPENDIDOS PELOS PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR MATERIAL DA BAGAGEM DANIFICADA. AFASTADA A CONDENAÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se os consumidores adquiriram pacote marítimo e, após o embarque, são informados de alteração no itinerário que resulta na supressão de um dos pontos de parada, culminando na antecipação do retorno e ausente o suporte logístico e financeiro, apesar de terem sidos informados o fornecimento do suporte, restando aos passageiros a aquisição de novas passagens aéreas para retornar para casa, demonstra a ineficiência do serviço prestado pela Ré, cabendo a restituição dos valores despendidos.

Inaplicável, ao caso em apreço, a Lei n. 14.046/2020, pois o evento que deu causa a alteração do itinerário decorrerem de eventos climáticos e não de reflexos da pandemia COVID-19.

Se não restou comprovado o valor do bem material, do qual os autores pleiteiam a restituição do valor, deve ser afastada tal condenação.

O quantum indenizatório se encontra fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na exordial
, para;
CONDENAR a requerida a título de danos materiais, a restituir a requerente quantia de R$ 12.822,00 (doze mil oitocentos e vinte e dois reais)
, atualizado monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (artigo 389 do Código Civil), bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (artigo 405 do Código Civil),
bem como o importe de R$ 3.050,84
(três mil e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) partir de cada desembolso, com base no INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação,
ainda condenar reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.600,00 (mil seiscentos reais)
, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a contar da citação;

CONDENAR a Reclamada a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
a cada reclamante
, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A Recorrente
MSC Cruzeiros do Brasil LTDA
., em suas razões recursais, pugna pela aplicação do disposto na Lei n. 14.046/20 ao caso presente, diante da impossibilidade de reembolso imediato do valor, bem como a inexistência de danos morais, conforme previsto no artigo 5° da referida lei. Sustenta que os fatos narrados decorrem de força maior, em razão da pandemia global COVID-19, sendo totalmente legítimo que a empresa ofereça adiamento da reserva e a disponibilização de carta de crédito.

Sustenta que os gastos que não se referem aos valores recebidos pela empresa não devem ser indenizados, aliado ao fato de que não restou comprovado que os autores solicitaram auxílio ou que houve negativa de atendimento, devendo, assim, serem afastadas as condenações a título de dano material e moral. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011281-46.2022.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

MSC Cruzeiros do Brasil LTDA

Recorrida(s):

Antonio Henrique Athayde Rodrigues e

Anecyene Lopes Athayde Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de ação de indenização por dano moral e material ajuizada por Antonio Henrique Athayde Rodrigues e Anecyene Lopes Athayde Rodrigues, os quais alegam, em síntese, que adquiriram viagem de cruzeiro marítimo
, no valor de R$ 12.822,00, previsto inicialmente para 26/12/2020 ao dia 02/01/2021, no entanto, foi adiado devido à pandemia COVID-19, sendo remarcado para o período de 30/12/2021 e 07/01/2022.

Possuindo o seguinte itinerário: Embarque no porto de Santos/SP, no dia 30/12/2021; escalas no Rio de Janeiro/RJ, Ilhéus/BA, Salvador/BA, Ilha Grande / Angra dos Reis/RJ; e retorno para o desembarque em Santos/SP, no dia 07/01/2022.

Ocorre que, após o embarque, foram informados em 03/01/2022, que devido a desastres naturais ocorridos na região de Salvador, não seria possível o desembarque naquele local, bem como a escala no porto de Salvador/BA não poderia ser realizada e que o cruzeiro seguiria diretamente para Santos/SP, onde todos desembarcariam, o que acarretou na antecipação do término da viagem em 06/01/2022. Alegam que foi emitido um comunicado aos passageiros onde a empresa informava o fornecimento de suporte logístico de viagem para auxiliar os clientes a retornarem para casa, bem como seria possível solicitar o reembolso integral do cruzeiro ou, como alternativa, o recebimento de voucher para usufruo futuro igual ao valor pago.

Todavia, em razão da antecipação do desembarque, foi necessária a aquisição de novas passagens aéreas, no valor de R$ 3.050,84 e que, após o retorno, solicitaram administrativamente o reembolso do valor pago no cruzeiro e nas passagens aéreas, o que não foi atendido. Pontuam, ainda, que além da decepção da viagem, houve avaria na mala dos autores e que foi preenchida uma “
declaração de ocorrência para análise
” e um “
seguro de viagem – aviso de sinistro
” para ser tomada a devida providência, porém, também não obtiveram êxito em receber o valor do bem danificado, no valor de R$ 1.600,00, apesar das tentativas administrativas, buscam o judiciário para receberem os valores devidos e indenização por dano moral, diante os transtornos vivenciados.

Inicialmente, em que pese a Recorrente pugne pela aplicabilidade da Lei n°. 14.046/20 ao caso em apreço, verifica-se que a referida lei dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, no entanto, os fatos narrados foram ocasionados por eventos climáticos na região da Bahia, motivado por fortes chuvas e inúmeros alagamentos, conforme reconhecido na própria contestação, não se tratando de fatos decorrentes dos reflexos da pandemia, motivo pelo qual não deve ser aplicada ao caso.

Analisando os autos, verifica-se que restou devidamente comprovado pelos passageiros que a Ré expediu comunicado interno informando sobre a alteração do itinerário, bem como do fornecimento de suporto e da possibilidade de reembolso integral do valor pago do cruzeiro, conforme abaixo colaciono:

Apesar de restar evidenciado que a situação vivenciada pelos autores decorreu de motivos de força maior, qual seja, as condições meteorológicas que assolaram a região de Salvador, impedindo o desembarque e a realização da escala, por outro lado, não houve o cumprimento das informações prestadas aos passageiros, isto é, o fornecimento de suporte diante da situação e, apesar das tentativas administrativas, não lograram êxito em receber a restituição dos valores pagos, o que foi ofertado espontaneamente pela Ré, demonstrando, assim, a ineficiência do serviço prestado.

Como não há irresignação referente à restituição do valor pago no cruzeiro (R$ 12.822,00), passo a análise dos demais pedidos.

Quanto o dano moral, entendo que deve ser mantido, pois a Ré não prestou o auxilio devido aos passageiros, demonstrando a ineficiência do serviço fornecido aos autos, aliado a isto, não se dispôs em resolver os problemas na via administrativa, apesar das tentativas dos passageiros, tendo que buscarem o judiciário para fazer valer os seus direitos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contratação de cruzeiro internacional. Incidência do CDC. Indenização por danos materiais e morais. Recursos dos autores e da ré.
Alteração do itinerário do cruzeiro, suprimindo uma das três cidades inseridas no percurso. Alteração unilateral de itinerário quando já em alto mar. Justificativa apresentada- mau tempo- que não comporta acolhida, ante ausência de comprovação. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva da empresa. Dano moral - in re ipsa -
que comporta majoração. Readequação. Critérios que devem observar o caráter punitivo, compensatório e dissuasório da indenização.
A conduta da ré, de unilateralmente alterar de forma substancial a viagem contratada pelos autores, arbitrariamente e em momento no qual não mais tinham qualquer alternativa quanto às modificações impostas, é ilícita e, ante o descaso aos consumidores, ocasionou consequências que ultrapassaram a esfera de um mero aborrecimento da vida cotidiana e atingem direitos da personalidade.
Valor arbitrado o postulado pelos autores - R$10.000,00, para cada um. Dano material não configurado. A posição geográfica dos três destinos, não indica que a viagem necessariamente teria custado menos. Fatos não demostrados. RECURSO da ré DESPROVIDO e recurso dos autores PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10017919020208260032 SP 1001791-90.2020.8.26.0032, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 20/07/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2021)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contratação de cruzeiro internacional.
Alteração unilateral de itinerário quando já em alto mar. Justificativa apresentada – manutenção do navio – que não comporta acolhida.

Fortuito interno da atividade desenvolvida pela ré
. Falha na prestação dos serviços. Dano moral configurado. Indenização mantida no patamar estipulado em primeiro grau. Precedentes. Sentença mantida. Pleitos deduzidos em contrarrazões não enfrentados por inadequação da via eleita. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10028436020208260602 SP 1002843-60.2020.8.26.0602, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 14/06/2021, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2021)

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL.
MUDANÇA DE ITINERÁRIO. VIAGEM DE CRUZEIRO. ART. 14 CDC. FORTUITO EXTERNO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELO IMPROVIDO. A responsabilidade das empresas de transporte marítimo por defeitos na prestação do serviço - nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - independe da existência da culpa. Tratando-se de responsabilidade objetiva, somente pode ser ilidida se provada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A falha na prestação do serviço está configurada e as excludentes invocadas não têm o condão de afastar o dever de indenizar, pois ausente qualquer elemento de prova nos autos que autorize reconhecê-las.

Incontroversa, a situação vivenciada pela demandante, com o seu consequente prejuízo moral, sem que desse causa, foi sujeitado a uma situação de desconforto.
Destarte, o comportamento da empresa ré merece reprovação. Configurado o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano moral experimentado pela autora, fica a ré obrigada a indenizá-la. O julgador, ao apreciar o caso concreto submetido a exame, fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas produzidas. A fixação do quantum reparatório advém de uma avaliação subjetiva do julgador, que deverá equilibrá-lo em patamar de razoabilidade, a fim de que não haja enriquecimento ilícito, nem, tampouco, resulte em condenação simbólica. Prezando pela razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido quantum fixado, porquanto se mostra suficiente tanto em relação à reparação da lesão suportada, quanto à sanção que deve ser imposta à empresa ré. Apelo improvido. Decisão Unânime.

(TJ-PE - AC: 00433943020178172001, Relator: JONES FIGUEIREDO ALVES, Data de Julgamento: 30/07/2021, Gabinete do Des. Jones Figueirêdo Alves)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS - CRUZEIRO MARÍTIMO NACIONAL - PREVISÃO DE DESEMBARQUE EM 4 (QUATRO) CIDADES - ALTERAÇÃO UNILATERAL NO ROTEIRO - DESEMBARQUE EM BÚZIOS/RJ NÃO EFETUADO - RÉ QUE ALEGA CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS - DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO - DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DO MONTANTE CORRESPONDENTE A 1/4 DO VALOR PAGO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - RI: 03017521520198240004 Araranguá 0301752-15.2019.8.24.0004, Relator: Adriana Mendes Bertoncini, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Turma Recursal)

Com relação ao pedido de dano material referente à mala danificada, averíguo nos autos que não restou devidamente comprovado que o bem possuía o valor de mercado informado de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), pois, entendo que caberia ao autor juntar a nota fiscal do produto adquirido para comprovar o alegado, o que não ocorreu, assim, não há como condenar a empresa Ré ao pagamento de valores que não restaram devidamente comprovados nos autos, devendo ser afastada tal condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
D
OU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação arbitrada a título de dano material referente à mala avariada, no valor de R$ 1.600,00, mantendo inalterados os demais termos da sentença. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024